Tribunal: TCU
Processo: 014.933/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7970/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Florinda Barboza Rodrigues: 1. Processo TC- Processo 014.933/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Belquice Florentin Falcão (XXX.453.071-XX); Florinda Barboza Rodrigues (XXX.732.517-XX); Giovanna Nazareth Marques Brito (XXX.181.237-XX); Gleide Florentim Falcao (XXX.092.931-XX); Rizeti Clarisse Marques Brito (XXX.670.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que encaminhe a este Tribunal o ato de reforma do militar Francisco Antônio Rodrigues, instituidor da pensão de interesse da sra. Florinda Barboza Rodrigues.